Tribunal: TJBA
Processo: 8001859-85.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001859-85.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA JESUS COSTA FERREIRA

Advogado(s)
:
PAULO AFONSO DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: LINDINALVA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS BASTOS RIBEIRO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO. CONSTRUÇÃO REALIZADA POR CONDÔMINO. ALEGAÇÃO DE ÁREA COMUM DO EDIFÍCIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DA AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Sobre o ônus da prova, prevalece a regra de que quem alega o fato deve prová-lo, podendo o fato ser constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes na relação processual.

2. Havendo alegação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem o alega, lhe incumbirá o ônus da prova, nos moldes do art. 373 e incisos do CPC.

3. Do exame dos autos, constata-se que a apelada ajuizou Ação de Divórcio em face de seu ex cônjuge na qual as partes celebraram acordo, homologado mediante sentença, ficando pactuado, com relação à partilha dos bens do casal, que lhe caberia o imóvel objeto da demanda, bem como a quitinete localizada no pavimento de cima, correspondente à área do terraço, sendo, portanto, área individual, e não comum ao condomínio, conforme alegado pela autora. Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001859-85.2019.8.05.0113
,
em que figuram, como apelante,

ANA MARIA JESUS COSTA FERREIRA
, e, como apelada,
LINDINALVA SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)